Tribunal: TJMT
Processo: 1029270-31.2021.8.11.0003
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029270-31.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELANTE), DAVID SOMBRA PEIXOTO - CPF: 872.496.003-97 (ADVOGADO), DPORTO CONSULTORIA LTDA - CNPJ: 18.497.434/0001-04 (APELADO), JUNIO CESAR DE NORONHA - CPF: 980.400.301-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. PROVA ESCRITA SEM EFICÁCIA DE TÍTULO EXECUTIVO. SUFICIÊNCIA DOS EXTRATOS BANCÁRIOS E PLANILHAS DE EVOLUÇÃO DE DÉBITO.
COMPROVADA A LIBERAÇÃO DOS VALORES NA CONTA DA APELADA.
PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DOS REGISTROS SISTÊMICOS
.
AUSÊNCIA DE PROVA DE FALSIDADE
.
POSSIBILIDADE DE AJUIZAMENTO DA AÇÃO MONITÓRIA. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto contra sentença da 2a Vara Cível de Rondonópolis/MT que julgou procedentes os embargos monitórios e, por conseguinte, improcedente a ação monitória
,
sob o fundamento de que os documentos juntados à inicial
-
ficha cadastral e extratos bancários
-
seriam insuficientes para demonstrar a existência da obrigação. O apelante sustenta que os extratos e planilhas de evolução do débito, referentes a operação de crédito eletrônico via internet banking, constituem prova escrita hábil a embasar o procedimento monitório, pugnando pela reforma integral da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há uma questão em discussão: verificar se os documentos eletrônicos apresentados
-
extratos bancários e planilhas de evolução de débito — são suficientes para embasar a ação monitória fundada em contratação eletrônica de empréstimo bancário, nos termos do art. 700 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ação monitória admite prova escrita sem eficácia de título executivo, desde que o documento permita inferir, com grau de verossimilhança, a existência da obrigação e o crédito alegado pelo autor (CPC, art. 700).

Nas contratações eletrônicas, a inexistência de instrumento contratual físico não descaracteriza o negócio jurídico, sendo válidos os documentos digitais e extratos
bancários que evidenciam a liberação do crédito e as condições essenciais da operação.

A evolução tecnológica impõe interpretação evolutiva dos requisitos probatórios da ação monitória, sob pena de inviabilizar a tutela jurisdicional em face de créditos constituídos por meios eletrônicos.

Os extratos bancários demonstrando a disponibilização de R$ 252.784,53 à conta da apelada e a planilha de evolução do débito indicam a existência da relação jurídica e do crédito, configurando prova escrita suficiente para o processamento da ação monitória.

A ausência de contrato formal não afasta a existência da obrigação, sobretudo quando os registros sistêmicos evidenciam o negócio e a transferência de valores, não impugnados de forma específica pelo devedor.

A exigência de prova robusta e contratual física para o ajuizamento da ação monitória subverte a lógica do procedimento, que admite cognição sumária e tutela fundada na probabilidade do direito.

Reformada a sentença, impõe-se a inversão
dos
ônus sucumbenciais, com fixação dos honorários advocatícios em 10% sobre o valor atualizado da causa, conforme art. 85, §2o, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

É admissível a ação monitória fundada em prova escrita eletrônica emitida pela instituição financeira, ainda que sem assinatura física, desde que os documentos evidenciem a existência da relação jurídica e o valor do crédito.

Nas contratações realizadas por internet banking, os extratos bancários e planilhas de evolução de débito constituem prova escrita suficiente para o ajuizamento da ação monitória.

A ausência de impugnação específica quanto à existência da relação jurídica reforça a presunção de veracidade dos registros eletrônicos.

Reformada a sentença, os ônus sucumbenciais devem ser invertidos, fixando-se honorários em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 700, 701, §2o, 702, §8o, e 85, §2o.

Jurisprudência relevante citada
:

TJMT, RAC no 1000986-64.2023.8.11.0028, 3a Câmara de Direito Privado, Rel. Desa.
Antonia
Siqueira Gonçalves, j. 12.05.2025;

TJMT, N.U 1000759-25.2024.8.11.0033, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 09.10.2025.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.
1029270-31.2021.8.11.0003

APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

APELADO: DPORTO CONSULTORIA LTDA

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto p
elo
BANCO SANTANDER BRASIL S/A, com o fito de reformar a sentença, proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Rondonópolis-MT, que julgou procedentes os embargos monitórios e, por consequência, improcedente a ação monitória ajuizada em face de PORTO SEGURO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA - ME, condenando a parte embargada-autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor dado à causa, o qual deverá ser atualizado.

Irresignado, o apelante pretende a reforma integral da sentença, para que seja reconhecida a suficiência da documentação acostada à peça inaugural para a demonstração inequívoca da contratação e validação do empréstimo realizado, bem como considerada devida
a
cobrança do débito atualizado frente à condição de inadimplência da parte apelada, atendendo a todos os requisitos do art. 700 do CPC.

S
ustenta que o produto discutido nos autos consiste em empréstimo por contratação eletrônica via internet banking, compreendido pela liberação de montante em conta corrente para o cliente, conforme solicitado
.

A
lega que o comprovante de contratação ratifica a liberação do crédito no montante de R$ 252.784,53 em 13/04/2020, estipulando a agência e conta a receber o montante, o número e valor das parcelas, carência, taxas de juros ao mês e ao ano, o vencimento da primeira e da última parcela e o custo efetivo
.

A
rgumenta que houve juntada do cálculo inerente ao valor atualizado da dívida à época da propositura
.

P
ondera que o advento tecnológico revolucionou as relações contratuais, descaracterizando o contrato como unicamente o assinado em presença das partes frente a frente, passando a permitir a contratação eletrônica mediante solicitação e adesão virtual; afirma que os documentos apresentados pelo Banco Apelante (extrato de conta corrente, extrato conta e planilha de evolução do débito) são suficientes para demonstrar a existência da relação jurídica e a inadimplência da parte ré
.

Aduz
que a exigência do juízo
a quo
acerca de uma suposta necessária documentação diferente da que foi juntada aos autos para configurar prova escrita sem eficácia de título executivo é contrária aos requisitos legais estabelecidos no art. 700 do CPC e ao posicionamento dos tribunais pátrios
.

Defende
, ainda, que, nos termos do princípio da causalidade, aquele que deu causa à instauração da demanda deve arcar com os custos do processo, incluindo os honorários advocatícios, sendo incontroverso que o ajuizamento da ação decorreu única e exclusivamente da inadimplência dos embargantes
.

P
or fim, argumenta que, na remota hipótese de não ser afastada a condenação da Apelante em honorários sucumbenciais, roga que sejam estes minorados, fixados por apreciação equitativa (art. 85, §8o, do CPC), no patamar de R$ 1.000,00 (mil reais).

Em suas contrarrazões (
id
321975909), a apelada pugna pelo desprovimento do recurso, argumentando que a sentença deve ser mantida em sua integralidade
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

Na origem, o apelante ajuizou ação monitória visando a cobrança do montante de R$ 293.042,54 (duzentos e noventa e três mil, quarenta e dois reais e cinquenta e quatro centavos), alegando ser credor da apelada em decorrência de contrato de Crédito Unificado Soluções - Modalidade Eletrônico n° 00332185300000014180, Operação 2185000014180300424, através do qual a instituição financeira disponibilizou, em 13/04/2020, um crédito no valor de R$ 252.784,53 (duzentos e cinquenta e dois mil, setecentos e oitenta e quatro reais e cinquenta e três centavos), a ser restituído mediante o desconto mensal em conta corrente de 61 (sessenta e uma) parcelas iguais e sucessivas, cada uma no valor de R$ 6.384,19 (seis mil, trezentos e oitenta e quatro reais e dezenove centavos).

Devidamente citada, a parte ré ofertou embargos à monitória, pugnando pela improcedência do pedido, sob o fundamento de que o embargado não colacionou os documentos pertinentes a embasar o pedido inicial, requerendo a condenação
do mesmo
nos ônus
da
sucumbência.

O magistrado acolheu os embargos monitórios, julgando improcedente a ação monitória, por entender que os documentos juntados com a inicial - ficha cadastral e extratos - não são suficientes para comprovar a existência da obrigação, destacando que, mesmo devidamente assinados, tais documentos não podem substituir o contrato de empréstimo, pois não possuem informações indispensáveis do pacto eventualmente firmado, especialmente os dados relativos aos encargos incidentes sobre a quantia emprestada e consectários da mora.

Pois bem.

A controvérsia central submetida à apreciação desta Corte gravita em torno da suficiência ou não dos documentos apresentados pelo Banco Santander Brasil S/A para instruir a ação monitória, notadamente se os extratos bancários e planilhas de evolução de débito, desacompanhados do instrumento contratual formal, constituem prova escrita hábil a embasar o procedimento monitório.

Prima facie
, cumpre estabelecer as premissas teóricas que fundamentam a presente análise. O procedimento monitório, como cediço, constitui técnica processual destinada a propiciar a rápida formação de título executivo judicial, mediante cognição
sumária, em favor daquele que, embora não disponha de título executivo, possua prova escrita do crédito.

A prova escrita, para fins de admissibilidade da ação monitória, não necessita demonstrar o fato constitutivo do direito afirmado pelo autor com a mesma força que se exige para um título executivo, mas deve permitir ao julgador inferir a existência do direito alegado mediante juízo de probabilidade e verossimilhança.

In
casu
, o Banco apelante instruiu a inicial monitória com ficha cadastral, extratos bancários demonstrando a disponibilização do crédito e planilha de evolução do débito, alegando tratar-se de contratação eletrônica realizada via internet banking, modalidade que, por sua própria natureza, prescinde de instrumento contratual físico formalmente assinado pelas partes.

Nesse diapasão, impende reconhecer que a evolução tecnológica e a massificação das relações negociais no âmbito bancário têm promovido significativas transformações nas formas de contratação, sendo cada vez mais comum a celebração de negócios jurídicos por meios eletrônicos, mediante utilização de senhas pessoais e outros mecanismos de autenticação digital.

Tal realidade, inexoravelmente, repercute no campo processual, demandando uma interpretação evolutiva dos requisitos legais para a propositura da ação monitória, sob pena de se inviabilizar a tutela jurisdicional em face de créditos constituídos por meios eletrônicos.

Compulsando os autos, verifica-se que os documentos apresentados pelo apelante, notadamente os extratos bancários
(id 321975375)
, demonstram de forma inequívoca a disponibilização do valor de R$ 252.784,53 na conta da empresa apelada em 13/04/2020, bem como indicam o número de parcelas (61), o valor de cada prestação (R$ 6.384,19), as taxas de juros aplicáveis e demais condições da operação.

Tais elementos, a meu sentir, constituem início de prova escrita suficiente para autorizar o processamento da ação monitória, porquanto evidenciam, com razoável grau de certeza, a existência da relação jurídica entre as partes e o crédito alegado pelo autor.

Com efeito, exigir a apresentação de contrato formal em operações realizadas por meios eletrônicos significaria, na prática, inviabilizar a utilização do procedimento monitório para a cobrança de créditos oriundos dessa modalidade de contratação, o que não se coaduna com a finalidade do instituto, que é justamente facilitar a formação de título executivo judicial em favor daquele que, embora não disponha de título executivo, possua elementos probatórios que indiquem a existência do crédito.

Entretanto, a
circunstância não exime o autor da ação monitória de apresentar documentação minimamente suficiente para demonstrar não apenas a existência da relação jurídica, mas também os termos e condições da obrigação que se pretende exigir.

Nesse contexto, impende destacar
que os documentos apresentados pelo apelante, notadamente os extratos bancários, demonstram a transferência de valores para a conta da empresa apelada. Todavia, tais documentos, por si sós, não são suficientes para evidenciar os termos da contratação, especialmente no que concerne aos encargos financeiros pactuados, prazo para pagamento, forma de amortização e demais condições essenciais do negócio jurídico.

Importante que o cliente, devedor, tenha acesso à
s condições da operação de crédito que se pretende cobrar
, como o esclarecimento
inequívoc
o

d
a natureza da operação, os termos e condições pactuados entre as partes.

Nesse diapasão, impende reconhecer que, mesmo nas contratações eletrônicas, as instituições financeiras dispõem de mecanismos para documentar adequadamente as operações realizadas, seja por meio de termos de adesão eletrônicos, comprovantes de contratação ou outros documentos que especifiquem as condições do negócio jurídico.

C
umpre
ainda
destacar que a planilha de evolução do débito apresentada pelo apelante foi elaborada unilateralmente, sem qualquer elemento que permita aferir a correção dos valores cobrados ou a adequação dos encargos aplicados aos termos da contratação.

No entanto,
impende consignar que a ausência de contrato formal não implica, necessariamente, a inexistência da obrigação, mormente quando outros elementos probatórios indicam, com razoável grau de certeza, a realização do negócio jurídico e a disponibilização do crédito em favor do devedor.

No caso vertente,
embora a
empresa apelada
argumente
que tal operação tenha ocorrido sem a anuência do
correntista, o que se verifica dos
extratos bancários
é que ocorreu
a transferência do valor para a conta da empresa
.

Outrossim, cumpre destacar que o procedimento monitório não se destina à formação imediata de título executivo, mas apenas à expedição de mandado de pagamento, facultando-se ao réu o oferecimento de embargos, nos quais poderá alegar toda matéria de defesa que seria cabível no procedimento comum.

Assim, a exigência de prova robusta e cabal do crédito para a admissibilidade da ação monitória representaria verdadeira subversão da lógica do procedimento,
aproximando-o indevidamente da execução de título extrajudicial, o que não se coaduna com a natureza e a finalidade do instituto.

Nesse contexto, entendo que os documentos apresentados pelo apelante, notadamente os extratos bancários demonstrando a disponibilização do crédito e a planilha de evolução do débito, constituem prova escrita suficiente para autorizar o processamento da ação monitória, sendo desnecessária, no caso específico de contratação eletrônica, a apresentação de contrato formal assinado pelas partes.

Impende ressaltar, por oportuno, que tal entendimento não implica cerceamento do direito de defesa da parte ré, que poderá, em sede de embargos monitórios, impugnar especificamente os termos da contratação, a origem do crédito, os encargos aplicados e quaisquer outros aspectos que entenda controvertidos, cabendo ao autor, nessa hipótese, o ônus de comprovar a regularidade da operação.

No caso em apreço, observa-se que a empresa apelada, em seus embargos monitórios, limitou-se a alegar genericamente a insuficiência dos documentos apresentados pelo autor, sem impugnar especificamente a existência da relação jurídica ou a disponibilização do crédito em sua conta corrente, o que reforça a verossimilhança das alegações do apelante.

Destarte, considerando que os documentos apresentados pelo apelante constituem prova escrita suficiente para autorizar o processamento da ação monitória, impõe-se a reforma da sentença recorrida, para julgar improcedentes os embargos monitórios e, por conseguinte, constituir de pleno direito o título executivo judicial
(
art. 702, § 8o, do
CPC
)
.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – CONTRATO BANCÁRIO – “BB RENOVAÇÃO CONSIGNAÇÃO” – DOCUMENTO ELETRÔNICO SEM ASSINATURA MANUSCRITA – VALIDADE – PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DOS REGISTROS SISTÊMICOS – AUSÊNCIA DE PROVA DE FALSIDADE – ENCARGOS CONTRATUAIS – ALEGAÇÕES GENÉRICAS – AUSENTE DEMONSTRAÇÃO EM SENTIDO DIVERSO – INADIMPLEMENTO CONFIGURADO – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – RECURSO DESPROVIDO – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. É válida, para fins de instrução da ação monitória, a apresentação de prova escrita desacompanhada de assinatura manuscrita, desde
que os documentos eletrônicos emitidos pela instituição financeira revelem, de forma clara e auditável, a existência da relação jurídica e do valor cobrado, notadamente quando não infirmados por elementos probatórios de falsidade ou manipulação. A ausência de memória de cálculo e de indicação do valor que a parte entende devido inviabiliza o acolhimento da alegação de excesso de cobrança, conforme preconiza o art. 702, §2o, do CPC. Alegações genéricas de abusividade contratual e de anatocismo, desprovidas de fundamentação concreta ou prova técnica, não são suficientes para infirmar a validade da cobrança. Caracterizada a inadimplência e não comprovado o pagamento, impõe-se a constituição do título executivo judicial. Manutenção da sentença que julgou procedente a ação monitória. Recurso desprovido. Majoração dos honorários recursais, nos termos do art. 85, §§ 2o, 6o e 11, do CPC.” (TJMT, RAC 1000986-64.2023.8.11.0028, 3a Câm. Direito Privado, Rel. Desa.
Antonia
Siqueira Gonçalves, j. 12.05.2025)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO COM PROVA ESCRITA SEM EFICÁCIA DE TÍTULO EXECUTIVO. CONCESSÃO DA JUSTIÇA GRATUITA. ENCARGOS CONTRATUAIS VÁLIDOS. ALEGAÇÕES DE ABUSIVIDADE AFASTADAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
(...)
II. Questão em discussão
.
Há quatro questões em discussão: (i) saber se estão presentes os requisitos legais para a concessão da gratuidade da justiça; (
ii
) saber se a prova escrita apresentada permite a propositura da ação monitória; (
iii
) saber se há abusividade nos encargos contratuais e prática de anatocismo; (
iv
) saber se houve excesso de execução, por ausência de abatimento de valores pagos.

III. Razões de decidir
.
A declaração de hipossuficiência, acompanhada de extratos bancários, presume a veracidade da alegação de insuficiência financeira (CPC, art. 99, § 3o), não tendo sido impugnada pela parte contrária.

Os documentos apresentados com a inicial (contrato
digital, memória de cálculo e extrato) são idôneos para embasar a ação monitória, nos termos do art. 700 do CPC e da Súmula 247/STJ.
(...)
Tese de julgamento: “1. É devida a concessão da gratuidade da justiça quando presentes a declaração de hipossuficiência e documentos que a corroborem, não impugnados. 2. É admissível a ação monitória fundada em prova escrita emitida pelo próprio credor, ainda que sem eficácia de título executivo, desde que evidencie a obrigação com razoável certeza. 3. A taxa de juros pactuada dentro dos limites de mercado não caracteriza abusividade. 4. Cabe ao devedor que alega excesso de execução apresentar cálculo atualizado e compatível com o contrato, sob pena de rejeição da alegação.”

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 99, § 3o, 700, 701, § 2o, e 702, § 2o.
(...)
(N.U 1000759-25.2024.8.11.0033, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/10/2025,
Publicado
no DJE 09/10/2025)

No que concerne aos ônus sucumbenciais, considerando a reforma da sentença e a improcedência dos embargos monitórios, impõe-se a inversão da condenação, devendo a parte embargante arcar com as custas processuais e honorários advocatícios.

Quanto ao valor dos honorários advocatícios, considerando os critérios estabelecidos no art. 85, § 2o, do
CPC
, notadamente o grau de zelo profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, entendo adequada a fixação no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO

ao recurso,
para reformar a sentença recorrida, julgando improcedentes os embargos monitórios e, por conseguinte, constituindo de pleno direito o título executivo judicial, nos termos do art. 702, § 8o, do
CPC.

Por consequência, condeno a parte embargante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do
CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2025